Tribunal: STF
Processo: Rcl 64831
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Valmir José de Souza e Outro(a/s), contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Plantão da 44ª Circunscrição Judiciária – Guarulhos/SP, nos autos nº 1000190-87.2023.8.26.0535, pela qual teria sido inobservado o verbete vinculante nº 14 da Súmula do STF.

 2.	Os reclamantes narram que tiveram negado o acesso aos elementos já encartados no procedimento investigatório nº 1002980-20.2023.8.26.0543, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Isabel/SP, sob o seguinte fundamento: “o plantão judiciário não se destina à matéria que ora se apresenta, vez que é plenamente possível sua análise no juízo natural” (e-doc. 13, p.16).

 3.	Requerem, liminarmente, a determinação para que, no prazo de 48h, o Juízo reclamado se pronuncie quanto aos pedidos de habilitação e acesso aos autos de nº 1002980-20.2023.8.26.0543; no mérito, a cassação do ato reclamado, garantindo-se aos reclamantes o acesso aos referidos autos.

É o relatório. Decido.

 4.	Verifico que a autoridade reclamada observou as regras de  competência acerca da apreciação do pedido dos reclamantes, conforme o excerto (e-doc. 13):

“Em que pese a alegação do requerente, verifico que o plantão judiciário não se destina à matéria que ora se apresenta, vez que é plenamente possível sua análise no juízo natural.
Na esteira do entendimento do ilustre promotor, sabe-se que o regime de recesso apenas se destina a análise de pedidos que podem trazer risco atual ou iminente de perecimento de direitos, o que não ficou plenamente demonstrado.
Não foram juntados nos autos sequer documentos aptos a demonstrar que tenha havido restrição efetiva a bens dos ora requerentes ou negativa ilegal do acesso, que sabidamente ocorre após a conclusão das diligências, sob pena de restarem inócuas.
Destarte, deixo de apreciar o pedido, devendo ser redistribuído, com urgência, no primeiro dia útil após o recesso forense à Comarca de Origem.”

 5.	Logo, não tendo sido negado o acesso pretendido aos referidos autos, evidencia-se a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, além da inexistência de interesse processual na reclamação.

 6.	Assim sendo, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 27 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator